Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714375-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIMAR PEREIRA DE ABREU AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLIMAR PEREIRA DE ABREU em face da decisão Id 153427938 dos autos de origem, proferida nos autos de ação de anulatória de tarifas bancárias, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado tal condição. Justifica que seus ganhos estão abaixo dos 5 salários mínimos, patamar adotada pela jurisprudência como parâmetro para concessão do benefício da gratuidade. Sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar a extinção da ação, sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob essa penalidade. Justifica a urgência da medida liminar para que não seja indeferida a petição inicial na origem. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que os réus não foram citados na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora